Tribunal: TJDFT
Processo: 0739892-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PAGAMENTO. ENCARGOS. REGULARIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de adjudicação compulsória do imóvel objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) investigar se a apelada tem direito à transferência da propriedade do imóvel por meio do suprimento judicial da declaração de vontade da apelante; e (ii) verificar a legalidade da cobrança de encargos para fins de escrituração, despesas de regularização do loteamento e tributos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de adjudicação compulsória é cabível diante da recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura pública definitiva.
4. A cobrança de encargo para custeio de obras de infraestrutura em loteamento e de pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) como condição para a outorga da escritura pública de compra e venda configura ato abusivo.
5. O proveito econômico confunde-se com o valor da causa nas demandas adjudicatórias. O valor da causa corresponde ao valor do imóvel objeto da adjudicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A cobrança de encargo para custeio de obras de infraestrutura em loteamento e de pagamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) como condição para a outorga da escritura pública de compra e venda configura ato abusivo”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.418; Lei no 6.766/1976, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0728263-94.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 27.7.2022.